Tribunal: TJSP
Processo: 0004771-63.2021.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso ministerial pleiteando a reforma da decisão que deferiu a retificação do cálculo de penas, estabelecendo o prazo de 40% para progressão de regime – A legislação é omissa em relação aos reincidentes em crimes que não sejam hediondos ou equiparados – Incabível a utilização de analogia in malam partem – A única interpretação cabível, nesse caso, é a favorável

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso ministerial pleiteando a reforma da decisão que deferiu a retificação do cálculo de penas, estabelecendo o prazo de 40% para progressão de regime – A legislação é omissa em relação aos reincidentes em crimes que não sejam hediondos ou equiparados – Incabível a utilização de analogia in malam partem – A única interpretação cabível, nesse caso, é a favorável ao agravado – Recurso desprovido.